Tribunal: TJBA
Processo: 8017700-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017700-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUZA MARIA SOBRAL MARTINS

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO LIMINAR POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 702, § 2º, DO CPC. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DO CREDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
NEUZA MARIA SOBRAL MARTINS
contra sentença de ID 99570140 que rejeitou embargos à monitória em virtude da ausência de indicação do valor incontroverso e de memória de cálculo, nos termos do art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil.

A lide versa sobre cobrança de débito oriundo de financiamento bancário no valor de R$25.836,00, instruída pela
DACASA FINANCEIRA S/A
com documento de ID 99569942 que a devedora sustenta ser alheio à operação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição liminar dos embargos monitórios por excesso de execução, fundamentada na falta de demonstrativo de débito, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte devedora requer a exibição de contrato em posse do credor indispensável para a elaboração do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, CF) impõe que a exigência formal do art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil seja mitigada quando a apuração do excesso depende de prova documental em poder da parte contrária.

No caso dos autos, a Apelante alegou impossibilidade material de calcular o débito pela falta de acesso ao contrato específico de financiamento, tendo o juízo de origem proferido sentença logo após o decurso do prazo de exibição incidental concedido ao banco, sem que este apresentasse o documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do rigorismo processual nessas hipóteses, conforme orientação firmada no REsp n. 2.173.173/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular exibição do contrato e reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. A rejeição liminar dos embargos monitórios por ausência de memória de cálculo deve ser afastada quando a devedora demonstrar a impossibilidade material de cumprir o requisito legal em razão da não exibição de documentos essenciais em posse exclusiva do credor."

Referências:
Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil; STJ, REsp n. 2.173.173/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8017700-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
NEUZA MARIA SOBRAL MARTINS
e como Apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.